Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-39.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFANCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. REMISSÃO CONCEDIDA. PERDIMENTO DE VALOR EM ESPÉCIE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DO NUMERÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PERDIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A devolução do numerário apreendido é cabível “na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial”, e ainda, “quando comprovada a licitude de sua origem”. Inteligência dos arts. 62-A e 63-B da Lei no 11.343/06.
2. Independentemente da concessão da remissão ao menor e da inexistência de análise de sua culpabilidade, não se pode presumir que os valores apreendidos tenham origem lícita. 2.2. Considerando que o adolescente apelado não se desincumbiu do ônus de provar a origem do lícita do numerário apreendido, possibilitada está o decreto de perdimento do numerário em espécie apreendido.
3. Recurso conhecido e provido.